Tribunal: TJES
Processo: 5001323-11.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001323-11.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIQUELA LEITE COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso inominado pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, a autora alega que após renegociar dívida com a recorrente, seu cartão de crédito permaneceu bloqueado, o que lhe causou enorme aborrecimento. O magistrado sentenciante entendeu que o dano moral restou configurado.

Pois bem.

Adianto que é o caso de provimento do recurso.

Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, tenho que não há elementos no feito que permitam concluir pela ocorrência de danos morais indenizáveis.

A situação vivenciada, apesar de indesejável, não ultrapassou a esfera do mero dissabor, sobretudo quando não veio aos autos comprovação de qualquer situação de constrangimento.
Não se desconhece os dissabores advindos da situação. Porém, nada veio aos autos que configurasse afronta aos atributos de personalidade da autora.

Ademais,
a concessão de crédito se trata de mera liberalidade por parte das instituições financeiras. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENCIMENTO DO CONTRATO, COM REDUÇÃO DO VALOR DO LIMITE. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EMITIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE FUNDOS PARA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Em que pese a inconformidade da autora com a redução do valor do limite do cheque especial, quando da renovação automática da conta bancária mantida junto à instituição financeira requerida, tal situação não causou interferência na devolução do cheque emitido pela demandante. Ainda que fosse mantido o valor anterior do limite do cheque especial, na data da compensação do cheque emitido pela autora não havia saldo nem limite para o pagamento da cártula emitida. Em não havendo provisão de fundos para compensação da cártula emitida pela autora, não há agir ilícito do banco réu.
Concessão de crédito que se trata de mera liberalidade da instituição financeira,
razão pela qual a redução do limite, por si só, não gera direito à indenização, inexistindo prova do abalo moral. Dessa forma, a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008285280, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-08-2019)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e lhe
dou
provimento
, para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.